Tribunal: TJDFT
Processo: 0732414-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732414-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: DANIEL MARCELO COUTINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLAUDIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de contrato de prestação de serviços advocatícios movida pelo recorrente contra DANIEL MARCELO COUTINHO, pela qual declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso/GO, mediante declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro inserta no instrumento contratual, considerando tratar-se de escolha aleatória de foro inadmissível frente ao disposto no art. 63, § 1o do CPC. Sustenta o agravante, em síntese, ser legítima a instituição de cláusula de eleição do foro de Brasília no contrato de prestação de serviços advocatícios, argumentando que o foro indicado no instrumento contratual não é aleatório, pois corresponde ao seu próprio domicílio profissional. Alega que seu escritório profissional está estabelecido na região do Areal, que é próximo à Águas Claras, mas integra a região administrativa de Taguatinga, nos termos da Lei Complementar no 958/2019. Colaciona jurisprudência argumentando que “...o TJDFT reforçou o entendimento de que a área da QS 01 a QS 11 do Areal, com a mudança promovida pela Lei Complementar Distrital no 958, de 20 de dezembro de 2019, passou a integrar a Região Administrativa de Taguatinga. Ressalte-se que o endereço da Exequente é na QS 01, exatamente no local atingido pela mudança legislativa informada.” Defende a legalidade da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato, com fulcro no art. 781, I, do CPC, e na Súmula 335 do STF, aduzindo que “...a relação estabelecida entre as partes neste caso é regida pelo Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) e, conforme jurisprudência pacífica, não se caracteriza como relação de consumo, sendo inaplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O vínculo contratual entre advogado e cliente é fundamentado na confiança e na escolha do profissional pelo contratante, aspectos essenciais para a eleição do foro.” Por fim, citando a jurisprudência em abono à sua tese, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada, com a declaração da competência do Juízo de origem para o processamento da execução. Preparo regular no ID 62506206. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, a análise detida do processo de origem denota que assiste razão ao agravante, por não se verificar abusividade ou aleatoriedade na escolha do foro de Taguatinga para ajuizamento da ação originária. Mas cumpre ressalvar a relevância da fundamentação contida na decisão agravada frente à evolução da jurisprudência desde Tribunal de Justiça a respeito da constatação de escolha abusiva e aleatória de Juízos de Brasília, sem que a relação jurídica subjacente ao litígio tenha vinculação com o Distrito Federal. A distribuição aleatória de ações na Justiça do Distrito Federal pode ensejar a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do Juiz Natural, em violação ao sistema de organização do Poder Judiciário, e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, em busca de prestação jurisdicional mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC, revelando hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. Com efeito, as regras de competência do Código de Processo Civil estão condicionadas aos limites de jurisdição definidos na Constituição Federal, o que, além de regra ordinária de hierarquia normativa, encontra previsão legal expressa no art. 44 do CPC: Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Ou seja, a possibilidade de derrogação da competência territorial contida na legislação processual não altera a divisão da atividade jurisdicional promovida pela Constituição Federal, assim como não tem o condão de ampliar os limites de jurisdição e competência funcional dos Poderes Judiciários Estadual e Distrital, que não exercem jurisdição sobre todo o território nacional. A facilidade de acesso ao Poder Judiciário não permite que o autor demande no TJDFT aleatoriamente, em relações jurídicas relativas a outros Estados, já que a Justiça do Distrito Federal não exerce jurisdição em todo território nacional. Entendimento em sentido diverso violaria o pacto federativo que sustenta a República Federativa do Brasil, em afronta aos arts. 18 e 25 da Constituição Federal. O art. 125, da Constituição Federal dispõe que a organização judiciária deve observar os princípios constitucionais, dentre os quais o pacto federativo, e que compete às Constituições Estaduais definir a competência residual da Justiça Comum Estadual, devendo promover a distribuição da competência funcional de seus órgãos por Lei de Organização Judiciária, de iniciativa dos respectivos Tribunais de Justiça. Observando o princípio federativo, e os limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. Assim, o ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas em todo o território nacional, viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional, dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais. O Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. A esse respeito, confira-se os fundamentos exarados pelo Excelentíssimo Ministro LUIZ FUX, no julgamento do ADI 5017 MC, in verbis: "...O equilíbrio entre os Poderes depende do grau de autonomia que cada um deles tem para planejar sua estrutura, recrutar seus próprios servidores elaborar seus planos institucionais e contar com recursos para não sofrer pressões indiretas dos demais entes que compõem a cúpula do Estado. A Constituição de 1988 (art. 96, II, a, b, c e d) manifestamente quis romper com o passado de dependência do Poder Judiciário em relação aos poderes políticos, ao conferir aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça o poder de iniciativa quanto à “criação ou a extinção de tribunais” (art. 96, II, c da Constituição). Este é um aspecto crucial da independência do Judiciário em nosso país. Em diversas partes do mundo a Magistratura tem apontado os riscos latentes do subfinanciamento do Judiciário. Nos EUA, o Judiciário Federal pediu ao Executivo a destinação de fundos de emergência, considerado o risco de colapso da prestação jurisdicional. Diante do prejuízo incalculável aos jurisdicionados e aos advogados, a American Bar Association criou uma força-tarefa para ajudar na criação de soluções para o custeio do Judiciário..." (STF, ADI 5017 MC, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 17/07/2013, Publicação: 01/08/2013 - g.n.) Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já vinha decidindo que não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo, e aleatoriamente, escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência de natureza territorial, portanto relativa, que em regra não poderia ser declinada de ofício. A título ilustrativo, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR INTERESSE PÚBLICO E BOM FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORUM SHOPPING. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que "O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. " 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional - de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. 4. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 5. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para "solução integral do litígio" em prazo razoável (art. 6o, do CPC).Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping).Nesse raciocínio, as condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 6. Na análise de eventual abuso na escolha do foro competente, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao processo pelas inovações tecnológicas que anularam as distâncias físicas. Os atos processuais são eletrônicos, sem qualquer necessidade de deslocamento físico. Audiências e contatos com os juízes, inclusive para entrega de memoriais podem ser realizados por vídeo conferência. Antes e independentemente da Pandemia da Covid-19, o CPC previu, no art. 937, § 4o que "É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão." 7. Em ótica individual, pouca ou nenhuma dificuldade se apresenta à autora da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Aliás, o que ocorre neste caso e em tantos outros é uma opção distante do domicílio do consumidor, o que, em termos, globais tem trazido desequilíbrio equitativo em ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e representações em todo o país. 8. O ajuizamento em Brasília de milhares de ações contra o Banco do Brasil para cumprimento de sentença de ação coletiva é desproporcional, o que ensejou alerta do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - CIJDF, do TJDFT, que, para demonstrar a dimensão do problema, em agosto de 2022, emitiu a Nota Técnica 8/2022 - CIJDF. 9. O artigo 53, III, 'b' do CPC define que é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Como pontuado pela Nota Técnica 8/2022: "a partir da visão panorâmica do sistema processual civil, entende-se que, a regra contida na alínea 'b', do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea 'a', já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente e necessária segundo o disposto no artigo 75, IV, do CC, além do próprio artigo 46 do CPC." 10. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível adeclinação de ofício pelo magistrado em face de "(...) escolha arbitrária da parte ou de seu advogado" (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 11. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 12. O abuso de direito processual é matéria de ordem pública e, por isso, a possibilidade de declínio da competência de ofício, ainda que antes da citação, é medida essencial para o devido exercício da jurisdição. O exercício abusivo de direito de escolha do foro, viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 13. O cumprimento individual de sentença coletiva - e a liquidação que lhe antecede - não se submete à regra de prevenção prevista no artigo 516, II, do Código de Processo Civil. Portanto, admite-se que o beneficiado inicie a fase processual no foro de seu domicílio, que corresponde àquele em que a operação foi contratada. 14. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1859767, 07084707020248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consolidando definitivamente este posicionamento já assentado no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça, foi instituída alteração no art. 63 do CPC pela Lei 14.879/2024, incluindo o § 5o, que dispõe: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” O referido diploma normativo também estabeleceu critérios adequados para aferir a legalidade de clausulas de eleição de foro de ofício, como se verifica da atual redação do § 1o do art. 63 do CPC: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. No caso dos autos, contudo, não se verifica abusividade ou aleatoriedade na eleição do foro de Taguatinga como competente para o ajuizamento da execução, na forma do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, pois trata-se de local que corresponde ao do domicílio profissional do advogado exequente. Assiste razão ao recorrente quando afirma que o local onde está situado seu domicílio profissional, na QS 01 do Areal, está inserido na Região Administrativa de Taguatinga e submetido à jurisdição do juízo de origem, nos termos da Lei Complementar Distrital 958/2019. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. REGIÃO DO AREAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. CONSUMIDOR. POLO PASSIVO. IRDR 17. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA. COMPETENTE. 1. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 a QS 11, que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga. (...) 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante da 4a Vara Cível de Taguatinga. (Acórdão 1870594, 07083529420248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRDR 17 TJDFT. (...) 2. A relação entre as partes litigantes deve ser regulada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, não se desconhece a possibilidade de declinação de ofício da competência, conforme a tese firmada no IRDR número 17 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Inclusive, entende-se que a ação contra o consumidor deve ser realizada em seu domicílio, por se tratar de competência absoluta. 3. Contudo, a hipótese dos autos é diversa, na medida em que não há motivo para que o juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Juízo Suscitado) adote essa prática, tendo em vista que o endereço da ré, localizado no bairro Areal, encontra-se vinculado à Região Administrativa de Taguatinga. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 4a Vara Cível de Taguatinga (Juízo Suscitado). (Acórdão 1889332, 07094069520248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É necessário observar, ademais, que a execução originária está fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, que não se submete à legislação de consumo, e que não permite a declaração de nulidade da clausula de eleição de foro de ofício, sem que haja justificada impugnação da parte demandada, sendo certo que a jurisprudência mais balizada deste Tribunal de Justiça manifesta entendimento pela validade da cláusula de eleição de foro em contratos de prestação de serviços advocatícios. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. (...) 1. A ineficácia de cláusula de eleição de foro arguida de ofício, por ser medida excepcional, depende da efetiva comprovação da hipossuficiência da parte ou da constatação de palpável prejuízo ao direito de defesa, o que não restou configurado no caso concreto. 2. As normas do Direito do Consumidor não se aplicam à relação havida entre o advogado e clientes, que estão submetidos a vínculo de natureza contratual, nos termos do ajuste firmado entre as partes e regido por lei específica, a saber, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei no 8.906/94. Precedentes do c. STJ e deste Tribunal. (...) 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1866727, 07302292420238070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, as quais podem, segundo autorizado pelo art. 63, caput, do CPC, estabelecer foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 3. Caso concreto em que o juízo suscitado detém validamente competência territorial para o processamento da execução de título extrajudicial, porque nele as partes elegeram o foro e não se verificam indícios de abusividade na eleição, de modo que a declinação de ofício empreendida não se mostra consentânea com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico. 4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. (Acórdão 1747374, 07164942420238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também merece ressalva a necessidade de se garantir ao agravado o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois pode ter interesse na preservação do comando contido na decisão agravada e de se manifestar a respeito das clausula de eleição de foro instituída no contrato. Diante dessas apreensões, que exigem análise detida em julgamento colegiado de mérito, entendo recomendável a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente em face do risco de perecimento do direito vindicado no recurso, uma vez que o Juízo de origem determinou a imediata redistribuição do processo. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e a manutenção do processamento do feito na instância originária, até o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator